Tribunal: STF
Processo: RHC 197940
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogerio de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 620.954/PB.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, em 17.2.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia para “CONDENAR o réu ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES (…) como incurso no art. 102, da Lei 10741/03, c/c o art. 71 do CP e art. 304 do CP” (fl. 105, vol. 2). A cópia da sentença juntada na impetração não é inteiramente legível (fls. 73-112, vol. 2).
    3. Em 19.11.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente “Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito [de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal], mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. E, no tocante à ré Lucicléia Limeira de Sousa, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal”(fl. 35, vol. 2 – grifos nossos). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. 1.1.1. FLAGRANTE FORJADO E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE FLAGRANTE ESPERADO, QUE É LEGALMENTE ACEITO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. SUPOSTA CONDUTA ILEGAL DOS POLICIAIS QUE NÃO RESTOU PROVADA. REJEIÇÃO. 1.1.2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PEÇA PÓRTICA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. REJEIÇÃO. 1.1.3. MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ATO PRATICADO DEPOIS DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E ANTES DA JUNTADA DAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. 1.1.4. DECRETAÇÃO DA PREJUDICIALIDADE DA OITIVA DE 02 TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. MEDIDA ACERTADA E QUE NÃO VIOLOU PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS, QUE NÃO TIVERAM OS ENDEREÇOS CORRETOS E ATUALIZADOS FORNECIDOS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. 1.1.5. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DO FAVOR REI. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. 1.1.6. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA NA SENTENÇA. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS, OS QUAIS ESTAVAM DESCRITOS NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. MEDIDA LEGAL PREVISTA NO ART. 383, DO CPP. REJEIÇÃO. 1.1.7. DA REINCIDÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA PARA A DOSIMETRIA, CASO MANTIDA A CONDENAÇÃO. 1.1.8. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA, PROFERIDA PELO MAGISTRADO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS, QUE ENTENDEU DESNECESSÁRIAS OU SUPERADAS AS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. REJEIÇÃO. 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEM-ESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENABASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PENA CORPORAL REDUZIDA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ADOÇÃO DA PENA EM CONCRETO COMO PARÂMETRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1°, DO CP. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, CP). APELANTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1 PRELIMINARES. Em sede de preliminar, o apelante pretende anular a ação penal. 1.1.1. Na espécie, houve um flagrante esperado, cuja circunstância em que se dá é bastante distinta da alegada pelo apelante, porquanto os policiais, sabedores da extorsão que a vítima estava sofrendo, simplesmente aguardaram que o réu, por sua livre e espontânea vontade, praticasse o crime. O flagrante esperado é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio e, por conseguinte, não exclui o crime, tampouco torna nulo o processo. Quanto ao alegado abuso de autoridade, este não restou provado pelo réu e, na sentença, a magistrada determinou a adoção das medidas pertinentes para apuração de eventual irregularidade na conduta dos policiais. 1.1.2. Em que pese o esforço da defesa em apontar a inépcia da denúncia, verifico que tal peça processual preenche, a contento, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 1.1.3. O interrogatório ocorreu depois de ouvidas as testemunhas indicadas na denúncia e a defesa não apresentou prova de efetivo prejuízo decorrente do ato questionado, constatações que afastam a apontada nulidade por cerceamento de defesa. 1.1.4. O Judiciário, por meio de oficial de justiça, tentou, sem sucesso, intimar as mencionadas testemunhas nos endereços constantes da defesa prévia. O réu, por seu advogado, foi intimado para apresentar os endereços atualizados das testemunhas e, em tese, o fez, porém, mais uma vez, elas não foram localizadas. Nesse cenário, não houve cerceamento de defesa. A decisão de fl. 868, que declarou a prejudicialidade quanto à oitiva das duas testemunhas indicadas pela defesa, se mostra coerente e fundamentada, não havendo motivo para desconstituí-la. 1.1.5. A preliminar pertinente à aplicação dos princípios do in dubio pro reo e do favor rei está intrinsecamente relacionada à análise das provas e, por isso, deve ser apreciação com o mérito do recurso, onde o apelante requer a absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. 1.1.6. Não há irregularidade na conduta do julgador que realiza a emendatio libelli, instituto que, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. 1.1.7. A preliminar referente à reincidência não tem o condão de anular o processo e nem a sentença. Os efeitos da reincidência estão diretamente relacionados à dosimetria e, dessa forma, a apreciação desse instituto somente se tornará necessária e imprescindível na hipótese de manutenção do decreto condenatório. 1.1.8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015). Desse modo, considerando que o juiz é o destinatário final da prova, o indeferimento fundamentado do requerimento de diligências não acarreta, per si, a nulidade por cerceamento de defesa. 1.2. MÉRITO: No mérito, o apelante Rogério de Azevedo Peres se insurge exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 102, do Estatuto do Idoso, requerendo a absolvição, sob o argumento de inexistência de dolo e insuficiência de provas para o decreto condenatório. - Ao contrário da alegação recursal, a materialidade delitiva do crime praticado contra o idoso José Lacerda (falecido) está sobejamente comprovada. Os documentos demonstram a realização de vários saques na conta bancária da vítima, ocorridos nos meses de setembro e outubro de 2009. - Houve, também, aos 08/09/2009, um resgate de R$ 168.111,13 (cento e sessenta e oito mil, cento e onze reais e treze centavos) da conta poupança para a conta-corrente da vítima, bem como um resgate do fundo de investimento de R$ 14.469,19 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), montantes estes que serviram, em especial, para cobrir a compensação de dois cheques, cada um no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). - Em que pese a negativa dos réus, restou comprovado que aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima José Lacerda desapareceram, em período de 03 meses (entre setembro e novembro de 2009), exatamente quando os acusados ingressaram na vida do idoso e tiveram acesso às contas bancárias deste, inclusive permanecendo de posse de cartões e senhas. - Os acusados, valendo-se da idade avançada do ofendido (88 anos) e da fragilidade física e emocional decorrente da doença e do abandono dos familiares, obtiveram a confiança da vítima, que, indefesa, foi ludibriada. Os réus se apropriaram de bens do Sr. José Lacerda, especialmente do dinheiro que ele mantinha no Banco do Brasil, por meio de saques e pela realização de desvio de valores. - Restou evidente e comprovado por meio de documento o desvio de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), valor que foi pago por meio de cheque a uma empresa de fachada, sob o pretexto de realização de uma reforma na cada da vítima, reforma esta que nunca se realizou. O mencionado cheque foi sacado por Luiz Pereira de Oliveira, responsável pela empresa que funcionava exatamente no mesmo endereço do escritório de advocacia onde a ré trabalhava e o réu prestava assistência, na qualidade de estudante do curso de Direito. - A conduta dos réus em apropriarem-se de ou desviarem dinheiro do idoso José Lacerda, dando aplicação diversa da de sua finalidade, restou sobejamente comprovada e se amolda ao tipo penal previsto no art. 102, da Lei n° 10.741/2003, em continuidade delitiva, devendo ser mantida a condenação, nos moldes estabelecidos na sentença 1.3. DOSIMETRIA. Sucessivamente, o apelante requer a redução da pena. 1.3.1. Quanto ao crime do art. 102, do Estatuto do Idoso, cuja pena em abstrato é 01 a 04 anos de reclusão e multa, não há o que ser reformado. - Em desfavor do réu foram valoradas idoneamente 03 (três) circunstâncias, de modo que o descolamento da pena-base para 02 anos de reclusão obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A extinção da pena imposta ao réu só ocorreu aos 27/04/2010, ou seja, depois do cometimento do delito objeto desta demanda, hipótese que, estreme de dúvida, configura a reincidência, nos moldes dos arts. 63 e 64, I, ambos do Código Penal, autorizando o agravamento da pena corporal em 06 meses. - Comprovada, como bem asseverado na sentença, a realização de mais de 15 (quinze) saques na conta-corrente da vítima, o aumento da pena, na terceira fase, na fração de 2/3 se mostra inquestionável, resultando na pena privativa de liberdade definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, conforme imposta na sentença, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, notadamente pela reincidência do réu. 1.3.2. Quanto ao crime do art. 304, CP – Uso de Documento falso, a pena-base foi fixada no patamar mínimo, pois se trata de documento público, para o qual o Código Penal prevê pena de 02 a 06 anos de reclusão e multa. - Na segunda fase, a magistrada agravou a pena em 06 meses pela reincidência, sem, contudo, aplicar a atenuante da confissão espontânea, utilizada por ela para fundamentar o juízo condenatório, contrariando o enunciado da Súmula 545, do STJ - “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.” (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Sob esse arquétipo, imperiosa a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o que o faço em compensação à agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de 02 anos de reclusão, a qual se torna definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, típicas da terceira fase da dosimetria. 1.4. PRESCRIÇÃO: O recorrente aduz que as penas foram alcançadas pela prescrição. 1.4.1. Quanto ao crime do art. 102, da Lei n° 10.741/2003. Em relação ao delito do Estatuto do Idoso, foi imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, cuja prescrição se dá em 12 anos, por força do art. 109, III, do CP. Entre a data do recebimento da denúncia (29/09/2010) e a publicação da sentença (17/03/2017), não decorreu o lapso temporal de 12 anos e, por isso, não se operou a prescrição. 1.4.2. Quanto ao Crime do art. 304, do Código Penal. A prescrição deve regular-se pela pena privativa de liberdade efetivamente estabelecida, que, em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304, CP), foi reduzida para 02 (dois) anos de detenção. Assim, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do CP, o prazo prescricional é de 04 (três) anos, já que a pena imposta ao recorrente não superou 02 anos. - Entre o recebimento da denúncia, ocorrido aos 29/09/2010 (fl. 253), e a publicação da sentença condenatória em cartório, aos 17/03/2017 (fl. 1.147), transcorreu lapso temporal superior a 04 anos. Portanto, indubitável a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito em comento, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. - Reconhecimento da prescrição e consequente declaração da extinção da punibilidade do réu Rogério de Azevedo Peres quanto ao crime de uso de documento falso. 2. DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA. Consoante o art. 110, § 1º, do CP, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada. - Em razão da pena privativa de liberdade aplicada (03 anos e 04 meses), o prazo prescricional é de 08 (oito) anos. No entanto, na espécie, esse prazo se reduz pela metade (04 anos), vez que a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime (art. 115, CP). - Entre o recebimento da denúncia, ocorrido aos 29/09/2010, e a publicação da sentença condenatória em cartório, aos 17/03/2017, transcorreu lapso temporal superior a 04 anos. Portanto, indubitável a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. - Reconhecimento, de ofício, da prescrição e prejudicialidade da apelação. 3. DISPOSITIVO: Rejeição das preliminares e provimento parcial do recurso do réu Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito, mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva da ré Lucicléia Limeira de Sousa, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (fls. 28-35, vol. 2)
    A Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO. EVIDENTE INTERESSE DE REDISCUTIR MATÉRIAS APRECIADAS À EXAUSTÃO NO ACÓRDÃO DEBATIDO. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO. PREJUDICADO. 2. REJEIÇÃO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É manifesta a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios quando resta evidenciado o interesse do recorrente em rediscutir questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente quando não demonstrada a ocorrência das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. - Nos termos da jurisprudência do STJ1 , ‘mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP.’ Ausentes, destarte, essas hipóteses de cabimento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Embargos rejeitados, em harmonia com o parecer ministerial.” (fl. 57, vol. 2).
    4. Em 15.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB quanto ao crime de apropriação de bens, tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 620.954/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) o deferimento do pleito liminar, antecipatório dos efeitos da tutela, para sobrestar os efeitos da guia de execução provisória até o julgamento do writ, a fim de impedir o cumprimento antecipado da pena, assim como a execução penal enquanto não se tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No MÉRITO, requer por ‘cognição ex officio’, a declaração de nulidade do Acórdão proferido, determinando o retorno dos autos ao juízo ‘a quo’, para o exaurimento da fase instrutória, através da oitiva de das testemunhas, as devidas diligencias, e para que se defenda, da nova definição jurídica como determina o art. 384 do CPP” (sic, fl. 21, vol. 1).
    Em 19.10.2020, a liminar foi indeferida (fls. 11-16, vol. 4).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, negou conhecimento ao habeas corpus (fls. 17-48, vol. 6).
    Em 9.12.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MUTATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, como anteriormente já decidido, não restou comprovado cerceamento de defesa, porquanto a dispensa de duas testemunhas deu-se após tentativas frustradas de intimação, em razão de os respectivos endereços não terem sido corretamente informados. 
    III - Não houve afronta ao princípio da congruência, tampouco a efetiva ocorrência de mutatio libelli, porquanto o recorrente fora condenado conforme a descrição fática constante da denúncia. Insta salientar que a nova tipificação na sentença, que, na verdade, configura emendatio libelli, foi, ao fim, mais benéfica ao recorrente.
    IV - A alegação de tortura não foi analisada pela eg. Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinada diretamente por este eg. Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: ‘não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância’ (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017).
    V - A juntada tardia de documentos, apenas em sede de recurso de agravo regimental e na véspera de seu julgamento, não impede o reconhecimento da indevida supressão de instância desde a origem.
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 230-231, vol. 7).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que haveria provas de que teria sido torturado pela polícia, o que implicaria “‘NULIDADE RELATIVA’, referente ao crime de TORTURA, (abuso de autoridade)” (fl. 279, vol. 7).
    Sustenta nulidade por cerceamento de defesa, que teria sido ocasionado por supressão de diligências e dispensa da oitiva de duas testemunhas de defesa que comprovariam a inocência do recorrente (fls. 277-280, vol. 7). 
    Assevera afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa por “não dar oportunidade para que o acusado se defenda da alteração promovida pelo libelo inaugural” e ressalta a ofensa “ao art. 155 do CPP, pois tais fatos, alheios ao escopo da denúncia, não foram nem poderiam ser submetidos ao contraditório judicial, muito menos servir para lastrear uma condenação” (fls. 280-283, vol. 7).
    Este o pedido: 
    “(...) espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal de Justiça da Paraíba. Reconhecendo as ‘NULIDADES’, determinando o retorno dos autos ao juízo ‘a quo’, para o exaurimento da fase instrutória, através da oitiva das testemunhas de defesa, as devidas diligências, e para que se defenda, da nova definição jurídica como determina o art. 384 do CPP. Uma vez que, para fins de condenação, lançou-se mão de fundamentos alheios ao ‘thema probandum’.
    Tanto quanto importante, que Vossas Excelências, analise a ‘OMISSÃO’, do Tribunal ‘a quo’ e agora também do Superior Tribunal de Justiça, quanto a peça de ‘CONTRARAZÕES’, do ‘ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO’, devidamente habilitado, que requer a ‘ABSOLVIÇÃO’ dos acusados, do crime tipificado no Art. 102 da Lei 10.741, c/c art. 71 do CP (condenação e qualificadora de continuidade por 15 saques). Não quero acreditar, que tal referencia, não tenha nenhum valor ‘JURÍDICO’, que levem as Cortes Superiores, falarem sobre tal Omissão” (sic, fl. 288, vol. 7).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e requereu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, mas, se conhecido, pediu o não provimento do recurso (fls. 306-312, vol. 7).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. ALEGADA TORTURA NA FASE INQUISITORIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISPENSA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS CORRETOS. OUVIDAS OUTRAS CINCO TESTEMUNHAS. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. MUTATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA. OBSERVADO O ART. 383 DO CPP. NOVA TIPIFICAÇÃO BENÉFICA AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No presente recurso, pretende-se a nulidade do julgamento com os argumentos de que o recorrente teria sido torturado por policiais, teria ocorrido cerceamento de defesa pela não oitiva de duas testemunhas de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela alteração da classificação legal na sentença quanto aos fatos delituosos descritos na denúncia e apurados em instrução.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 620.954/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Primeiramente, explica-se que a juntada tardia de documentos, apenas em sede de recurso de agravo regimental e na véspera de seu julgamento, não impede o reconhecimento da indevida supressão de instância desde a origem.
    De resto, no presente caso, como anteriormente já decidido, não restou comprovado cerceamento de defesa, porquanto a dispensa de duas testemunhas deu-se após tentativas frustradas de intimação, em razão de os respectivos endereços não terem sido corretamente informados.
    Não houve afronta ao princípio da congruência, tampouco a efetiva ocorrência de mutatio libelli, porquanto o recorrente fora condenado conforme a descrição fática constante da denúncia.
    Insta salientar que a nova tipificação na sentença, que, na verdade, configura emendatio libelli, foi, ao fim, mais benéfica ao recorrente. A alegação de tortura não foi analisada pela eg. Corte de origem, não podendo, por tais razões, ser examinada diretamente por este eg. Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    Nesse sentido: ‘não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância’ (AgRg no HC 400.382/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/06/2017).
    No mais, o presente agravo se limitou a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
    (…) Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 265-266, vol. 7). 
    Na decisão monocrática, o Relator, Ministro Félix Fischer, assentou quanto às alegações do recorrente:
    “I – Nulidades
    Primeiramente, sobre a alegada prática de tortura, tem-se que foi objeto de processo diverso, não juntado aos autos - também sequer tema de apreciação do v. acórdão vergastado. 
    Assim, a ausência de prova pré-constituída das alegações, acompanhada da indevida supressão de instância, impede a apreciação por esta Corte Superior, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). (…)
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância. (…)
    Em segundo plano, alega cerceamento de defesa oriundo da dispensa de duas testemunhas sem sua anuência.
    Do contrário, o que se extrai do acórdão é que, após tentativas frustradas de intimação e não informado corretamente os respectivos endereços pela d. Defesa, houve apenas a dispensa da oitiva.
    Verbis (fl. 62): 
    ‘A defesa não pode alegar nulidade por fato que ela mesmo d